Tribunal: STF
Processo: ARE 1583703
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIVRE EXPRESSÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À IMAGEM. HONRA. INTIMIDADE. VIDA PRIVADA. VIOLAÇÃO. CONFLITO. PREVALÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ATO ILÍCITO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
1. Aos veículos de comunicação é garantida a ampla liberdade de expressão (liberdade de imprensa). 
2. O direito à liberdade de expressão, no entanto, não é absoluto, podendo haver limitação nos casos em que há inconteste abuso do direito (art. 187, CC) em confronto com outros direitos fundamentais. Da mesma forma, também não é irrestrito o direito à liberdade de imprensa, que deve respeitar os limites impostos pela Constituição Federal e a legislação pertinente. 
3. Haverá responsabilidade civil e, portanto, cabível o dever de reparação por danos morais, caso haja violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que extrapole os meros dissabores da vida cotidiana. 
4. A indenização por danos morais deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo do infrator. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. 
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.”

Opostos embargos de declaração, foram jeitados (e-doc. 122).
Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, incisos IV; 93, inciso IX; e 220 da Constituição Federal, bem como inobservância à tese firmada no julgamento do Tema nº 995 da Repercussão Geral.
Alega que “há questões essenciais ao deslinde da controvérsia que não foram examinadas no âmbito do Tribunal local, notadamente no que se refere à ausência dos requisitos associados à caracterização de ato ilícito e ao excessivo valor da indenização fixada na espécie. Temas relativos à ocorrência de exercício regular da liberdade de imprensa, à ausência de dano indenizável e ao enriquecimento indevido da parte recorrida ficaram sem a devida análise jurisdicional”, caracterizar violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Aduz que, no caso, “claríssima ocorrência do legítimo exercício das liberdades de manifestação do pensamento e de imprensa [...], com a consequente necessidade de reforma da r. decisão ora recorrida”, já que "juridicamente ilegítima a responsabilização de um veículo de imprensa que, no contexto de fato público, notório e de ampla repercussão, exibe entrevista com um dos protagonistas do episódio, sem que, nesse contexto, a empresa ou seus jornalistas apresentem versões específicas dos fatos, formulem um juízo crítico a respeito das partes ou apresentem a sua opinião a propósito do ocorrido".
Defende que, "ainda que o entrevistado tenha - na entrevista veiculada pela ora requerente ou naquela que vazou nas redes sociais - eventualmente violados direitos de personalidade da recorrida, o fato é que o ato ilícito, no caso, deve ser imputado ao [morador de rua entrevistado], eis que o relato lhe pertence. A fala é dele, não dos jornalistas da emissora ora requerente, que se limitaram a fazer perguntas e ouvir as respostas do entrevistado".
Pontua que ,"[e]m que pese a Corte local ter reduzido o valor da condenação de R$ 200 mil para R$ 50 mil, ainda assim observa-se tratar-se de um valor excessivamente alto, especialmente se consideradas as específicas circunstâncias do caso", desrespeitando a liberdade de imprensa e a livre manifestação do pensamento, além de caracterizar "um enriquecimento ilícito da recorrida às custas da recorrente". 
Em 17/10/2023, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferiu decisão inadmitindo o apelo extremo da parte recorrente (e-doc. 152), aplicando o Tema nº 339 da Repercussão Geral no ponto relacionado à violação do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e, quanto aos demais argumentos, inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF. 
Interposto agravo interno, foi desprovido (e-doc. 201), tendo sido confirmada a incidência do Tema nº 339 da Repercussão Geral na espécie pelo Conselho da Magistratura daquele Tribunal de origem. 
Considerando a interposição concomitante de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal para, segundo a agravante, “cuidar do outro óbice (Súmula/STF n. 279) apontados para impedir o seguimento do apelo interposto pela ora agravante (CPC, art. 1.042)”, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou a remessa dos autos ao STF para apreciação. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Compulsando os autos, depreendo que o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença de procedência do pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, ora recorrida, amparado no conjunto fático-probatório constante dos autos, tendo procedido apenas a redução do quantum arbitrado a tal título. Nesse aspecto, colhe-se a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão atacado:

“Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença que condenou a apelante a pagar em favor da autora apelada, o valor de R$ 200.000,00, a título de danos morais. 
A autora, ora apelada, visa a compensação pelos prejuízos morais sofridos nas perspectivas de duas entrevistas, realizadas pela emissora ré, com apresentação da narrativa de uma das partes envolvidas, referente ao episódio em que a autora, em surto psicótico, relacionou-se sexualmente com um morador de rua, dando ensejo, assim, a toda forma de humilhação e constrangimentos. 
A apelante, em síntese, assevera que atuou nos estritos limites dos direitos à manifestação do pensamento (art.5º, IV, CF) e à livre atividade de imprensa (art. 5º, IC e art. 220, caput, CF), tendo agido, portanto, no exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, CC.
[...]
DOS DANOS MORAIS 
A Constituição Federal prevê a liberdade de expressão como garantia fundamental (art. 5º, IV) de todas as pessoas, positivada como livre manifestação do pensamento. Aos veículos de comunicação é garantida a ampla liberdade de expressão (liberdade de imprensa), sendo vedado o anonimato.
[...]
Nada obstante, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, podendo haver limitação nos casos em que há inconteste abuso do direito (art. 187, CC) em confronto com outros direitos fundamentais. Da mesma forma, também não é irrestrito o direito à liberdade de imprensa, que deve respeitar os limites impostos pela Constituição Federal e a legislação pertinente.
[...]
Da detida análise dos elementos de informação coligidos aos autos, verifica-se que as entrevistas, especialmente a que foi vazada e amplamente divulgada em inúmeros veículos de comunicação, inclusive internacionais, bem como nas mais diversas redes sociais (ID´s 41908295 a 41908301), descrevem de forma detalhada a intimidade sexual vivenciada pelos protagonistas do episódio em comento, sem a permissão da autora apelada. 
Nesse ponto, importante constatar que cabia à empresa de rádio e televisão a responsabilidade pela não divulgação de material jornalístico produzido por seus funcionários e ocorrido em suas dependências. Acrescente-se que a autora apelada estava com a saúde mental debilitada, em tratamento psiquiátrico e, provavelmente em surto psicótico (ID 41908293, pags. 1 a 9), conduzindo-a, à toda evidência, diante da ampla exposição pública do episódio narrado por uma das partes envolvidas, a grande abalo emocional, constrangimento e humilhação. Infere-se, desse modo, que a veiculação das entrevistas constituiu ofensa à honra e a imagem da apelada, pois extrapolou o caráter informativo da emissora apelante.
[...]
Assim, sopesando-se os valores constitucionais vertidos na espécie, a relação de precedência condicionada ao caso concreto deve pender pelo respeito à honra (artigo 5º, V e X, da CF), com a compensação do dano moral devido, em detrimento da liberdade de manifestação do pensamento também constitucionalmente consagrada (artigo 5º, IV, da CF). 
Logo, a meu ver, configurado está o ato ilícito a exigir a devida responsabilização com a sua causa, nexo de causalidade e dano moral (artigo 187 do Código Civil), o que impõe a devida compensação por este último.
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 
A indenização por danos morais deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo do infrator.
A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. 
Portanto, diante dos parâmetros acima expostos, tenho por razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor esse que julgo, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, considerada a sua finalidade didático-pedagógica, suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora apelada, sem que traduza forma de enriquecimento sem causa. 
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir o valor arbitrado, a título de danos morais, para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença vergastada.”  (e-doc. 100) (grifos acrescidos)

Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem e acolher a pretensão recursal no sentido de afastar o nexo de causalidade verificado, ou ponderar eventual excesso na fixação do valor arbitrado a título de compensação por danos morais, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas que permeiam a lide, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMPLA ATUAÇÃO DO RELATOR. ABUSO DO DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO CONSIGNADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. “Decisão proferida pelo Presidente da Corte, despachando o processo antes de sua distribuição, não vincula o relator sorteado, a quem incumbe, precipuamente, a análise do recurso, bem como do preenchimento de todos os seus requisitos de admissibilidade.” (ARE nº 690.064-ED-segundos, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/11/2014, p. 19/11/2014; grifos nossos). 2. O Tribunal a quo consignou ter a atuação da ora agravante ultrapassado o direito de informação ao consumidor e de publicidade, porquanto tinha o objetivo de intimidar a empresa agravada por não ter aderido ao compromisso público por ela proposto, no sentido de não adquirir ovos oriundos de granjas que confinam as galinhas em gaiolas. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de se promover análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental-segundo ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.386.345/PR-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 30/06/2023 - grifei).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E EXCLUSÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA DISPONIBILIZADA NA INTERNET. CARÁTER OFENSIVO DA MATÉRIA. ALEGADA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PUBLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao caráter ofensivo da matéria e à alegada veracidade das informações publicadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.361.721/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 13/09/2022).

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO À IMAGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.372.583/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 05/10/2022).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ALINHADA AO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DANO MORAL. REVISÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. 1. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. Quanto à configuração do dano moral, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.393.251/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM BLOG NA INTERNET. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, quanto ao abuso do direito de imprensa, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.098.316/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09/04/2018).

Ressalte-se, ainda, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito, em virtude de sua natureza infraconstitucional. A decisão do Pleno está assim ementada:

“Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido” (DJe de 3/6/13). 

Aplicando essa orientação, os seguintes julgados:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Responsabilidade Civil. Indenização. Dano moral. Reportagem jornalística. Alegação de dano à honra. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 657. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.390.923/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/10/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. POSTAGEM DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DANO À IMAGEM OU À HONRA. RESPONSABILIDADE: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 657). MATÉRIA NÃO SUJEITA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.242.776/PR-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/06/2022).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente